Tribunal: TCU
Processo: 019.465/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 496/2023-TCU-Plenário Trata-se do monitoramento do cumprimento dos subitens 9.3 a 9.6 do Acórdão 2943/2021-TCU-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), decorrente de recursos interpostos contra o Acórdão 756/2015-TCU-Plenário (rel. Ministro Bruno Dantas), o qual apreciou Auditoria Operacional realizada para apurar se a gestão de atendimentos privados em hospitais de natureza pública, também conhecido como "dupla porta do SUS", tem resultado na "possível ocorrência de nível diferenciado de qualidade entre os atendimentos públicos e privados, a exemplo de facilidade ou preferência de agendamento de consultas e estrutura específica de instalações, equipamentos e leitos". Considerando que, ao apreciar os resultados da auditoria, o Tribunal ressaltou que o tema fiscalizado nos autos é complexo e polêmico e envolto em controvérsias jurídicas, além do que os estabelecimentos de saúde fiscalizados não teriam violado as metas pactuadas nos planos operativos com os gestores locais do Sistema Único de Saúde, havendo priorizado os atendimentos públicos durante o período de abrangência da auditoria e sendo considerados referências nacionais em acomodações oferecidas aos usuários do SUS; considerando que, por meio do Acórdão 756/2015-TCU-Plenário , o Tribunal determinou diversos estudos e providências aos Ministérios da Saúde e da Educação, ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), ao Hospital São Paulo (HSP) e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), visando avaliar a necessidade e a viabilidade da adoção do modelo de gestão híbrida de atendimentos privados e públicos de assistência à saúde pelos hospitais universitários de natureza pública; considerando os recursos processuais impetrados pelo Hospital São Paulo e pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, providos pelo Tribunal no sentido de que esses estabelecimentos prestem serviços de assistência à saúde a particulares; considerando a revogação de diversos normativos, dentre eles as Portarias-Interministeriais MEC-MS 1006/2004, 1.702/2004 e 2.400/2007, que embasaram a determinação para que diversos hospitais que desejassem aderir à contratualização com o SUS, no sentido de que em até dois anos passassem a ofertar 100% de sua capacidade operacional ao SUS; considerando que os nosocômios HSP, HCPA e HCFMUS têm previsão normativa, em suas leis de criação, para que realizem atendimentos privados, não sendo adequado constrangê-los a limitar serviços a atendimentos particulares, de forma a aumentar consultas e procedimentos médicos ao SUS, embora essa determinação fosse desejável; considerando que a própria equipe que realizou a auditoria resultante no acórdão monitorado reconheceu que as três entidades hospitalares auditadas são referências nacionais em ensino e pesquisa e que prestam, também aos pacientes do SUS, relevantes serviços médicos considerados de excelência, com adequado padrão de qualidade das acomodações oferecidas e alta produção de serviços de complexidade elevada, cenário que conta com a contribuição das receitas auferidas com os atendimentos privados e cujo trabalho fiscalizatório então realizado revelou ser nítido o foco dessas instituições na atenção ao sistema público de saúde; considerando que, quanto ao técnico e operacionalmente possível, foram cumpridas as determinações para alimentação de sistemas informatizados (acompanhamento das ações e serviços de saúde, executados por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, provendo informações dos pacientes cuja atenção é custeada por planos e seguros privados de assistência à saúde - CIHA; e Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde - CNES); considerando que a determinação para implementação de sistema de custos, pelo HCPA, está sendo cumprida, por meio do sistema BASE (sistema BI), o qual atende requisitos da Portaria STN 147, que dispõe sobre a criação do Sistema de Custos do Governo Federal, e da LC 101/2000, art. 50, que estabelece a obrigatoriedade de manter sistema de custos que permita a avaliação e acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; considerando que a determinação para que o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), execute os recursos federais que recebe do Ministério da Saúde via Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), é aplicável apenas a recursos recebidos da Secretaria de Saúde/SP, com o competente controle do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações a que se referem os subitens 9.4 a 9.6 e não aplicável a expedida por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2943/2021-TCU-Plenário , sem necessidade de reformular a deliberação monitorada; e b) restituir os autos à AudSaúde para apensar, definitivamente, o presente processo ao TC Processo 013.912/2012-7 . 1. Processo TC- Processo 019.465/2022-0 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Secretaria-executiva do Ministério da Educação (00.394.445/0023-09); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Hospital Universitário da Unifesp - Hu Unifesp (Universidade Federal de São Paulo); Hospital São Paulo (HSP); Ministério da Educação; Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.